Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713390-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE SOUSA NUNES CARVALHO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE SOUSA NUNES CARVALHO contra a decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de gratuidade da justiça formulados nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. A parte agravante alega, em síntese, que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Além disso, narra que realizou acordo extrajudicial para pagamento das parcelas em atraso do contrato firmado entre as partes, o que acarreta a perda superveniente do interesse processual quanto à busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Requer, ao final, o deferimento da gratuidade da justiça e a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata restituição do bem. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a extinção do feito. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravo de instrumento é cabível contra a decisão que indefere a gratuidade da justiça. Neste caso, a parte agravante fica dispensada do recolhimento das custas até a decisão do relator sobre o pedido, preliminarmente ao julgamento do recurso (artigo 101, caput e § 1o, do CPC), o que se faz neste momento. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. O juiz deve indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). Nesse passo, verifica-se que os documentos juntados aos autos não afastam as conclusões da decisão agravada, especialmente quanto aos fundamentos de que a agravante tem renda suficiente, como confirmado nas razões do recurso, para efetuar o pagamento das parcelas do contrato em discussão, no valor mensal de R$ 1.846,63. Dessa forma, não há que se falar em impossibilidade de arcar com as despesas processuais neste momento. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, como a parte agravante não logrou demonstrar a sua necessidade de litigar sob o manto da gratuidade da justiça, o indeferimento do pedido é medida impositiva. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante. Em consequência, fixo o prazo de 5 dias para que apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para decisão acerca do pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator